Tribunal: STF
Processo: ARE 1360703
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Aproveitamento de créditos de energia elétrica. Termo inicial dos juros de mora. Não sendo o caso de não pagamento tempestivo do imposto declarado e não pago, mas de creditamento indevido, aplicável o art. 565, I, "c" do RICMS e correta a r. sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora. Recurso da embargante. A matéria referente ao recálculo dos juros com aplicação da Selic foi atingida pela coisa julgada, em decorrência de anterior mandado de segurança impetrado pela embargante, razão pela qual acertado o não conhecimento pela r. sentença. Litispendência parcial entre os embargos à execução e a ação anulatória anteriormente ajuizada. Havendo tríplice identidade entre alguns pedidos, há litispendência. Da mesma forma, não existindo risco de julgamentos conflitantes entre os pedidos não abrangidos pela ação anulatória anteriormente ajuizada, correta a não suspensão dos embargos à execução. Honorários advocatícios. Fixação nos termos do art. 85, §§ 3° e 5°, do CPC. Considerando que a causa não apresenta valor inestimável ou irrisório, são devidos os honorários, da forma como fixados na r. sentença (RESP n° 1746072/PR). Reexame necessário não acolhido. Recurso não provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, 5°, caput e incisos II, XXXVI, LIV, LV, 93, IX; 150, I, II e IV e 155, §2º, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre acerca da nulidade do acórdão ante a ausência de manifestação acerca de pontos abordados pelo recorrente e busca a suspensão dos embargos à execução até o julgamento definitivo de ação anulatória. 



    No mais, discorre acerca da “Autuação pelo suposto creditamento indevido de ICMS na aquisição de energia elétrica.” 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ante a incidência das Súmulas 282 e 636 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ademais, da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifico que a controvérsia foi decidida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria. Desse modo, a alegada violação à Constituição Federal, caso houvesse, se daria de forma indireta, inviabilizando a análise do apelo extremo.



    Por fim, quanto à discussão acerca do creditamento de ICMS na aquisição de energia elétrica, observa-se que os argumentos trazidos pela parte recorrente carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 




    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente